Tribunal: TJMT
Processo: 1011278-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011278-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Diogo Madrid Horita, em favor de Erik Mocelin Schnaider, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada, e de resistência [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 329, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.
O impetrante aduz que a prisão preventiva está calcada na gravidade abstrata do tipo penal, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e risco de reiteração, sem a exposição de motivos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema.
Sustenta que o Judiciário deve assumir sua cota de responsabilidade sobre o estado de coisas inconstitucional que é o sistema penitenciário, evitando prisões desnecessárias, máxime em virtude da pandemia do COVID-19, cujo contágio cresce diariamente.
Argumenta ainda que, caso condenado, o regime prisional a ser imposto será diverso do fechado.
Acrescenta que o paciente está preso desde 17/6/2019, ou seja, há mais de 340 dias, encontrando-se o processo na fase de memoriais finais, destacando o impetrante que, em razão da suspensão de sessões presenciais do Tribunal do Júri, evidenciado está o excesso de prazo para formação da culpa.
Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura.
Decido.
Pesa contra o paciente, Erik Mocelin Schneider, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada, e de resistência [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 329, todos do CP], segundo se infere de excerto da exordial acusatória:
“I – Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de junho de 2019, por volta das 22h10min, na residência e propriedade do senhor Francinaldo Costa Marinho (fl. 40), localizada no Distrito de Novo Eldorado, Tapurah/MT, ERIK MOCELIN SCHNEIDER tentou matar Francisco Rodrigues Macedo, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferindo-lhe, surpreendentemente, um golpe com instrumento cortante na cabeça, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 32/33, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na fuga da vítima e no atendimento médico eficaz que lhe foi prestado.
II – Consta ainda que, na residência de propriedade da genitora do denunciado, localizada no Distrito de Novo Eldorado, Tapurah/MT, ERIK MOCELIN SCHNEIDER opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário público competente para executá-la.
Segundo apurado, na data, local e horário acima descritos, a vítima Francisco Rodrigues Macedo encontrava-se na casa de seu amigo Francinaldo, ingerindo bebida alcoólica.
Em dado momento, o denunciado ERIK dirigiu-se ao local e, inesperadamente e sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, desferiu-lhe um golpe com instrumento cortante, atingindo-a na cabeça, provocando-lhe a lesão descrita no auto de exame de corpo de delito de fls. 32/33.
A vítima, por sua vez, conseguiu fugir, momento em que ERIK retornou à sua residência, tomou posse de um machado e voltou dizendo que ‘terminaria o serviço’.
Temendo por sua vida, a vítima deslocou-se até à casa de seu vizinho, sendo posteriormente levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico.
Após a alta, Francisco dirigiu-se à Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido e, de posse das informações, a guarnição da Polícia Militar se deslocou para o Distrito de Novo Eldorado, logrando êxito em localizar o denunciado.
No local, os agentes da lei deram voz de prisão a ERIK, que se opôs à execução do ato legal, empregando violência contra os policiais, mediante empurrões (cf. Auto de Resistência de fl. 07).
Ante os fatos, foi o denunciado preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos de praxe”.
A autoridade coatora, em audiência de custódia, destacou a necessidade da prisão preventiva porque o suspeito cometeu o crime com violência, utilizando-se de arma branca e sem motivo aparente.
Além disso, consignou que o paciente possui predisposição para prática de delitos, conforme se depreende de sua folha de antecedentes criminais.
Ressalte-se, ainda, que não há prova nos autos de que o paciente pertença a grupo de risco do COVID-19, tampouco há notícia de infectado no estabelecimento prisional em que se encontra.
No que tange ao propalado excesso de prazo para formação da culpa, constata-se que o feito está na fase de alegações finais, não se podendo falar, por ora, em desídia do Poder Judiciário a justificar a ocorrência de constrangimento ilegal.
Por fim, é prematuro concluir que, se condenado, o paciente cumprirá reprimenda em regime mais brando, nomeadamente por cuidar de réu reincidente.
Nessa ordem de ideias, inexistindo manifesta ilegalidade da prisão preventiva, não procede a pretensão de tutela de urgência vindicada pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.